Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-16.2019.8.11.0100
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000182-16.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMETRIO BEREHULKA - CPF: 254.912.379-49 (APELANTE), MARCELO DE OLIVEIRA RIELLA - CPF: 002.322.880-62 (ADVOGADO), CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. - CNPJ: 12.944.170/0001-03 (APELADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS - CPF: 274.577.318-65 (ADVOGADO), GUSTAVO DALLAZEM DALBOSCO - CPF: 014.525.771-10 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.464.925/0001-60 (APELADO), RODRIGO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 346.637.098-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERÇÕES EM MATRÍCULAS DE TITULARIDADE DAS EMBARGANTES – TITULARIDADE HÁ MAIS DE 7 ANOS INCONTROVERSA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA
– RECURSO DESPROVIDO
. 1. O indeferimento do pedido de dilação probatória não configura cerceamento de defesa se as provas que a parte pretendia produzir não irrelevantes para o desfecho do caso. 2. O art. 674 do CPC prevê que, “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
, de modo que, sendo incontroverso que as constrições determinadas por decisão proferida em outro processo recaíram sobre imóveis de titularidade das embargantes, deve ser julgado procedente o pedido formulado pelo autor dos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto DEMETRIO BEREHULKA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 1000182-16.2019.8.11.0100), ajuizada contra o apelante por CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A e SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, julgou procedente o pedido para afastar a constrição judicial que recaiu sobre seus imóveis
por conta da decisão liminar proferida no bojo da
“Ação de Tutela Cautelar Antecedente”
n. 1000107-74.2009.8.11.0100, ajuizada pelo embargado/apelante, contra GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S/A
.
A sentença condenou o embargado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 165801721).

O apelante alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, já que
“as principais questões controvertidas demandavam dilação probatória, a saber: (a) a motivação da transferência das fazendas pela GFN à CANTAGALO e à SIQUEIRA e a forma em que se efetuou o negócio e o respectivo pagamento – se houve má-fé ou não; (b) a existência ou não de grupo econômico entre as empresas GFN, CANTAGALO e SIQUEIRA, ventilada em razão do surgimento de notícias e documentos (atas de assembleias, documentos constitutivos, escrituras de compra e venda) que indicam que as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades no mesmo ramo e sob unidade gerencial, laboral e patrimonial1; e (c) a ocorrência ou não de manobra de fraude contra credores em prejuízo do recorrente
”, e, em razão disso, requereram expressamente,
“a produção de prova PERÍCIAL e ORAL, consubstanciada EM PERICIA CONTÁBIL e no depoimento pessoal da parte recorrida e das testemunhas Vilson e João Luis
”, para fins de comprovação ou afastamento da tese da existência de grupo econômico.

No mérito, reinsiste em que nada justifica a revogação da ordem de averbação premonitória à margem das matrículas, afinal, restou demonstrado que as embargantes e a empresa GFN

Agrícola e Participações S/A

integram o mesmo grupo econômico, já que a “
GFN é sócia-acionista controladora da CANTAGALO, que, por sua vez, é sócia-quotista da SIQUEIRA, sendo todas administradas à época da compra e venda questionada e do inadimplemento do contrato, pelo Sr. VILSON JOSÉ VIAN”,
e o ato de aquisição registral dos imóveis não passou de um esquema de fraude contra credores para livrar a GFN das obrigações regularmente constituídas, como a que compõe a causa de pedir da
“Ação de Tutela Cautelar Antecedente”
n. 1000107-74.2009.8.11.0100
,
até porque

as embargantes
“
tinham plena ciência de que a transferência dos direitos sobre os imóveis não havia sido adimplidos à vendedora originária e que a GFN encontrava-se esvaziada de patrimônio”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para declarar nula a sentença, ou, no mérito, reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da embargante (cf. Id. n. 165801729).

A apelada apresentou contrarrazões, com combate às razões recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. no 165801733).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 2019, o apelante ajuizou contra a GFN Agrícola e Participações S.A pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (Proc. n. 1000107-74.2019.8.11.0100), com a finalidade de averbar

a existência da presente demanda nas matrículas imobiliárias no 2.621, 2.627, 2.627-A2, 2.628, 2.619, 2.622, 2.620, 2.617, 2.625 e 2.624, registradas perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte – MT, visando assegurar o cumprimento total do débito que era devido pela GFN Agrícola e Participações S. A em favor da pessoa jurídica
Fazendas Reunidas Lisot Ltda, e da pessoa física Ildo Lizot, em razão do “
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais e Outras Avenças
”, celebrado entre aquelas partes, envolvendo as 10 áreas
, alegando que,
em 17/02/2011, celebrou com Fazendas Reunidas Lisot Ltda e Ildo Lizot um “
Contrato de Cessão de Créditos e Direitos”,
por meio do qual, a título de pagamento por serviços advocatícios prestados em 1994,

foram cedidos ao apelante os créditos e direitos referente àquele contrato de promessa de compra e venda, que não foi adimplido pela GFN Agrícola e Participações S. A.

O pedido de averbação foi deferido naqueles autos, e as
empresas apeladas opuseram os presentes embargos de terceiro, requerendo o desfazimento das constrições, sob a alegação de que os imóveis indicados pelo embargado lhes pertence há mais de 7 anos, e que se afiguram de boa-fé em relação ao débito que deu azo à propositura da ação principal.

A sentença julgou procedente o pedido do embargante pelos seguintes fundamentos:

“(...) no vertente contexto litigioso, ao sopesar o conjunto probatório, afigura-se inconteste a aquisição dos imóveis
sub examine,
pelas embargantes, através do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais, firmado em 11 de fevereiro de 2011.

De igual modo, possível concluir, através das fotocópias de matriculas constantes das IDs. 18995777, 18995779, 18995780, 18995781, 18995782, 18995786, 18996091, 18996095 e 18996105, o registro da propriedade em proveito das embargantes anteriormente à ordem de prenotação, uma vez que o domínio lhes fora transmitido no ano de 2012 e a determinação judicial em 2019.

Nesse contexto, obtempero que o registro imobiliário perante o Cartório de Registro de Imóveis competente é capaz de conferir ao promitente comprador o direito real à aquisição oponível
erga omnes,
por força da interpretação sistemática e conjuntural dos arts. 1.225, VII, 1.227 e 1.245, § 1o, todos da Lei substantiva civil vigente.

(...)

Reputo, portanto, devidamente comprovado o domínio pelas embargantes, terceiras de boa-fé, anteriormente à determinação judicial proferida no bojo dos autos em comento.

Finalmente, examinando as circunstâncias desta causa, consigno não se tratar de hipótese de formação de grupo econômico, sobretudo porque não há demonstração de confusão patrimonial e fraude para frustrar a satisfação da pretensão, modo que merece afastada a tese ventilada pelo embargado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, para afastar, em definitivo, a constrição judicial que recaiu sobre seus imóveis. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

No presente caso, é incontroverso que as averbações recaíram sobre imóveis de titularidade das embargantes, ou seja, de terceiros, e, assim sendo,
não há outra solução cabível que não seja a dada pela sentença, sob pena de caracterizar ofensa ao direito de propriedade de terceiro.

E, considerando que no presente processo só se discute a possibilidade, ou não da manutenção das averbações, sequer é possível cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa ligado ao indeferimento do pedido de dilação probatória que, segundo o apelante, provaria que a que aquisição registral dos imóveis não passou de um esquema engenhoso de blindagem ilícita de patrimônio, para livrar a GFN das obrigações regularmente constituídas, até porque a alegação de fraude contra credores depende de ajuizamento de ação própria.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e,
atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios fixados.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023